Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PLURALIDADE DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não obstante as dificuldades encontradas no curso das investigações, o acervo probatório coligido aos autos demonstra a materialidade e a autoria dos réus quanto aos crimes de incêndio e de coação no curso do processo, além de integrarem associação criminosa, com vínculo estável para a prática de crimes.
2. O réu não possui direito subjetivo a fração específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, sendo amplamente admitida a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, salvo circunstância excepcional a justificar recrudescimento mais severo, observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Ainda que a multirreincidência ou a grande quantidade de antecedentes criminais possa ser utilizada como fundamento para aplicar fração de aumento superior àquelas usualmente aceitas, o cômputo de cada anotação criminal, como nova circunstância negativa, mostra-se desproporcional.
4. Recurso parcialmente provido.